Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NÍVEL 1 DE SUPORTE. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). LAUDOS PSIQUIÁTRICO, PSICOLÓGICO E NEUROPSICOLÓGICO QUE COMPROVAM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO E BARREIRAS FUNCIONAIS. DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA OFICIAL (CIPTEA E CARTÃO PCD). INDEFERIMENTO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO À LEI No 12.764/2012, À LEI No 13.146/2015 E À LEI DISTRITAL No 4.317/2009. PROIBIÇÃO DE CRITÉRIOS RESTRITIVOS NÃO PREVISTOS EM LEI. PRINCÍPIOS DA INCLUSÃO, ISONOMIA E NÃO DISCRIMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público distrital diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1 de suporte, reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência para fins funcionais e determinando o respectivo enquadramento. O Distrito Federal sustenta que o diagnóstico leve não autoriza tal reconhecimento e que o laudo administrativo concluiu pela ausência dos critérios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o diagnóstico de TEA é suficiente para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais; e (ii) definir se o ato administrativo que indeferiu o pleito observou os parâmetros legais pertinentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A Lei no 12.764/2012 estabelece, em seu art. 1o, § 2o, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, sem qualquer gradação quanto ao nível de suporte.
5. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) adota o modelo biopsicossocial, segundo o qual a deficiência resulta da interação entre impedimentos de longo prazo e barreiras existentes no meio. 5.1. No caso concreto, os laudos especializados apresentados descreveram limitações funcionais compatíveis com tal modelo.
6. O art. 5o, VI, da Lei Distrital no 4.317/2009 classifica expressamente o autismo como modalidade de deficiência no âmbito do Distrito Federal, reforçando a interpretação das normas federais.
7. A negativa administrativa careceu de motivação idônea e se baseou em critérios restritivos não previstos em lei, contrariando normas expressas de inclusão, igualdade e não discriminação. A jurisprudência desta e. Corte reconhece, de forma uniforme, que o diagnóstico de TEA é suficiente para o enquadramento funcional como pessoa com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e improvidas. Sentença mantida. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista é suficiente para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
2. O ato administrativo que indeferiu o enquadramento funcional com base em critérios não previstos em lei é ilegal e viola os princípios da inclusão, isonomia e não discriminação.